Tribunal: STF
Processo: Rcl 57522
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. ADPFS Nº 275/PB E Nº 485/AP: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Universidade Estadual do Maranhão (Uema), contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de São Luís/MA (Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região), nos autos do processo nº 0017717-28.2015.5.16.0002, por meio da qual se alega contrariedade ao que decidido nas ADPFs nº 275/PB e nº 485/AP.

 2.	Aduz a reclamante que a parte beneficiária da decisão reclamada ajuizou ação trabalhista em face da empresa Potencial Segurança e Vigilância Ltda., prestadora de serviços terceirizados, pleiteando o pagamento de verbas trabalhistas. O pedido foi julgado procedente e a sentença transitou em julgado em 07/03/2018.

 3.	Em sede de execução, o Juízo reclamado determinou o bloqueio de créditos supostamente devidos pela ora reclamante à empresa executada, no valor de R$ 89.660,95 (oitenta e nove mil, seiscentos e sessenta reais e noventa e cinco centavos), sob pena de multa diária. 

 4.	Não obstante ter a reclamante instado o Juízo reclamado quanto à violação das ADPFs nº 275/PB e nº485/AP, a decisão foi mantida.
 
 5.	Sustenta a reclamante que o ato reclamado viola o entendimento já pacificado desta Suprema Corte nas ADPFs nº 275/PB e nº 485/AP, quanto à impossibilidade de bloqueio de receitas públicas sob a disponibilidade financeira da Administração Pública para satisfação de créditos trabalhistas, diante da sujeição ao regime de precatórios.

 6.	Aduz ser permitido o sequestro de verbas públicas apenas em caso de preterimento do direito de precedência do pagamento de precatórios e de não alocação orçamentária suficiente para satisfazer os débitos consignados em precatórios. Alega que a previsão orçamentária de destinação de recursos para o cumprimento de determinada despesa não retira a natureza pública das verbas da autarquia, ausente imposição de realização das despesas previstas, ante a permissão de remanejamento do orçamento de acordo com a prioridade das políticas públicas.

 7.	Aponta violação aos princípios da separação de poderes, do contraditório e da ampla defesa, da ordem cronológica dos precatórios, da segurança orçamentária, do juiz natural, da continuidade do serviço público, da eficiência da Administração Pública e da legalidade orçamentária.

 8.	Requereu liminar para que fosse concedida a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e a determinação ao Juízo reclamado que se abstivesse de promover novos bloqueios das verbas públicas da ora reclamante.

 9.	No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada.

 10.	Em 30/12/2023, a então Presidente, e. Ministra Rosa Weber, deferiu, em parte, o pedido de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada proferida nos autos do processo nº 0017717-28.2015.5.16.0002, em trâmite na 2ª Vara do Trabalho de São Luís/MA, do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região.

 11.	A autoridade reclamada prestou as informações (e-doc. 24, p. 5):
“Na fase de cumprimento de sentença, este Juízo, por meio da decisão de ID. f4f7054, deferiu, de forma cautelar, a expedição de mandado de intimação à UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA, para INFORMAR, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a existência de créditos devidos à empresa reclamada (POTENCIAL SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - CNPJ: 05.121.169/0001-13), em decorrência de contratos de prestação de serviços, e, em caso positivo, BLOQUEAR o pagamento destes, até o limite do débito em execução atualizado (R$ 89.660,95), e, na oportunidade de pagamento, o FAZER através de depósito judicial à disposição do Juízo da 2ª VT e em favor desta Reclamação Trabalhista. 
Em resposta, a UEMA alegou a impossibilidade de cumprimento do Mandado Judicial ID. d20ba3f, com fundamento na ADPF de nº 485 do STF. 
Todavia, este Juízo assentou que não houve descumprimento do precedente supracitado, utilizando-se da técnica de distinção (distinguishing). Isso porque a ordem judicial foi no sentido de solicitar que a UEMA informe em Juízo a existência de créditos devidos à empresa executada POTENCIAL SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, em decorrência de contratos de prestação de serviços e, em caso positivo, disponibilize tais valores para os presentes autos. Trata-se, pois, de ato de cooperação para fins de solução da lide.  
Note-se, então, que não houve qualquer ordem judicial de penhora de verbas estaduais. 
Isto posto, a decisão atacada pela reclamação objetiva, portanto, salvaguardar crédito de natureza alimentar judicialmente reconhecido, devido à obreira pela reclamada, não sendo determinada nenhuma constrição de bens ou verbas públicas, inexistindo ofensa ao precedente contido na ADPF de nº 485 do STF.” 

 12.	A parte beneficiária, em contestação, assevera que não houve a pretenção da penhora, sequestro ou bloqueio de verbas públicas, mas de que fosse expedido ofício à entidade reclamante, para que informasse ao juízo trabalhista, sobre a existência de créditos presentes e/ou futuros que a empresa executada tivesse a receber, decorrente de contrato firmado com a Universidade sobre serviços de vigilância; e, “em caso positivo, procedesse ao bloqueio do valor executado, até o limite da quantia exequenda quando da liberação do CRÉDITO” (e-doc. 26, p. 2).

 13.	A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido, em parecer assim ementado (e-doc. 31):

“RECLAMAÇÃO. DECISÕES PROFERIDAS NAS ADPFS 275/PB E 485/AP. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÃO JUDICIAL PARA SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. OFENSA CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA. 
1. Decisão judicial que determina a constrição (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas, viola a autoridade dos julgados proferidos nas ADPFs 275/PB e 485/AP. 
— Parecer pela procedência do pedido.”
  
É o relatório.
 
Decido.
 
 14.	Inicialmente concebida como construção jurisprudencial, a reclamação reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 15.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  

 16.	Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 17.	Apontam-se como paradigmas as decisões proferidas pelo Plenário desta Corte Suprema nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275/PB e nº 485/AP.
 
 18.	No caso em tela, a decisão apontada como reclamada foi exarada pela  2ª Vara do Trabalho de São Luís, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 17, p. 2-3; grifos nossos):
 
“Na petição de id f9fb03f, a UEMA alegou a impossibilidade de cumprimento do Mandado Judicial ID. d20ba3f. Para tanto, disse que houve ofensa ao disposto na ADPF de nº 485 do STF, cuja tese passo a transcrever:  
‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’ 
É necessário, contudo, utilizar-se da técnica de distinção (distinguishing) com o precedente supracitado. Isso porque a determinação destes autos foi no sentido de solicitar que a UEMA informe em Juízo a existência de créditos devidos à empresa executada POTENCIAL SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, em decorrência de contratos de prestação de serviços e, em caso positivo, disponibilize tais valores para os presentes autos.  
Não há, portanto, qualquer ordem judicial de penhora de verbas estaduais.  Com efeito, indefiro o pedido formulado pela UEMA, ressaltando que este Juízo está aplicando o entendimento contido na ADPF 485. 
Renove-se, então, o  Mandado Judicial de ID. d20ba3f, para que a UEMA tome ciência desta decisão e cumpra a ordem Judicial. ” 

 19.	Aponta-se como paradigma violado a ADPF nº 275/PB, cuja ementa transcrevo: 

“CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 
1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 
2. Arguição conhecida e julgada procedente.”
(ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/10/2018, p. 27/06/2019; grifos acrescidos).
 
 20.	Como se vê, naquela oportunidade, o Plenário desta Corte conheceu da arguição e julgou-a procedente, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Ao julgar procedente a arguição, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal entendeu que o bloqueio de verbas públicas pela Justiça Trabalhista viola princípios de envergadura constitucional, tais como o da legalidade orçamentária, da separação funcional de Poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.
 
 21.	Destarte, naquela assentada, o e. Ministro Alexandre de Moraes, Relator da ADPF nº 275/PB, externou em seu voto os riscos da aplicação de medidas constritivas de receitas públicas, pontuando que “não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente”.
 
 22.	No mesmo sentido, deu-se o julgamento da ADPF nº 485/AP, cuja ementa transcrevo:
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 
1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 
2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 
3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 
4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’.” 
(ADPF nº 485/AP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 07/12/2020, p. 04/02/2021; grifos acrescidos).
 
 23.	Dessa forma, examinando detidamente o ato reclamado, verifico, consoante o alegado, que houve o descumprimento do que decidido por esta Corte nas ADPF’s apontadas, uma vez determinada a liberação de verbas públicas para fins de satisfação de créditos trabalhistas.

 24.	A corroborar o entendimento, na espécie, insta citar o seguinte excerto da manifestação do Parquet (e-do. 31, p. 5; grifos nossos):

“A hipótese em exame reveste-se das mesmas premissas enfrentadas pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento citado, uma vez que, para garantir o recebimento de parcelas trabalhistas devidas ao beneficiário da decisão reclamada, foi determinada a imobilização de verba pública estadual, já que a Universidade Estadual do Maranhão é uma autarquia de regime especial, criada pela Lei 4.400/19811  e integrante da Administração Indireta do Estado.”
 
 25.	Com efeito, esta Corte, em diversos precedentes, decidiu não ser possível a constrição judicial de recursos públicos estaduais para fins de garantir a satisfação de verbas trabalhistas devidas por empresa privada. Nesse sentido:
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPF 275 E ADPF 485. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 
1. A determinação pelo Juízo Reclamado, para que o Município de Canoas proceda ao pagamento mensal do salário devido pela empregadora a trabalhador terceirizado, caracteriza indevida ingerência judicial sobre o fluxo de pagamentos do ente municipal, além de impor ao Ente Público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. 
2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 
3. Agravo Interno provido.”
(Rcl nº 53.321-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 09/12/2022).
  
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS ADPFS 275 E 485. PROPOSITURA POR TERCEIRO DESVINCULADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. A pretendida medida acauteladora não incide diretamente sobre o patrimônio da ora agravante, já que o valor bloqueado pertence ao orçamento do Instituto Agronômico de Pernambuco. 
2. A orientação firmada nas ADPFs 275 e 485 foi no sentido de resguardar o ente público dos impactos de bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira. Revela-se ausente, assim, a legitimidade ativa ad causam da agravante. 
3. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 47.057-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 17/03/2022).
  
“RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485-MC E 275. OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.”
(Rcl nº 39.101/MA Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15/04/2020, p. 13/05/2020).
 
 26.	Assim, também me pronunciei, em sede recursal, na Rcl nº 53.041-AgR/MA. Confira-se a ementa:
 
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPFs Nº 485/AP E Nº 275/PB. ORDEM JUDICIAL PARA RESERVA DE VERBAS NO ORÇAMENTO PÚBLICO: VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º E 167, VI E X, DA CRFB. PARADIGMAS: DESCUMPRIMENTO.
1. Não cabível a determinação do bloqueio, penhora ou sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho para a satisfação de créditos trabalhistas, com fundamento em possível inadimplência da empresa contratada pelo Poder Público. 
2. Ordem judicial que configura violação ao princípio da Separação de Poderes (art. 2º da CRFB) e a normas orçamentárias constitucionais (art. 167, VI e X, da CRFB).
3. Verificado o descumprimento de decisões- paradigma proferidas nas ADPFs nº 485/AP e nº 275/PB.
4. Agravo regimental provido, para, revogando a decisão monocrática, julgar procedente a reclamação e cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.”
(Rcl nº 53.041-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/03/2023).
 
 27.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, a fim de que seja observado o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275/PB e nº 485/AP, e determino a imediata e integral devolução de eventuais recursos financeiros porventura penhorados/bloqueados. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 17 de novembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator